Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Padece de interesse recursal o pedido da autora para concessão ao benefício da gratuidade de justiça quando referido pleito já restou deferido pelo juízo a quo na sentença hostilizada.
2. Descumprida a determinação de emenda à inicial, a fim de comprovar a hipossuficiência e regularizar o instrumento procuratório, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme inteligência dos artigos 321, parágrafo único; e 485, inciso I, ambos do CPC.
3. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
4. Inexistindo condenação ou proveito econômico obtido no presente feito, mister se faz a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar mínimo previsto em lei, ou seja, 10% sobre o valor da causa.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.